Tribunal: TCU
Processo: 025.308/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu pedido de cópia de peças sigilosas formulado com fundamento na lei de acesso à informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto por Antônio Bráulio de Carvalho, Carlos Augusto Borges, Carlos Alberto Caser e Demósthenes Marques, em face do despacho exarado em 13/8/2020 pelo titular da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças), que indeferiu o pedido formulado pelos agravantes de acesso às peças sigilosas do TC Processo 028.203/2017-8 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo por presentes os requisitos de admissibilidades previstos requisitos de admissibilidade constantes do art. 289 do RI/TCU c/c art. 28 da Resolução 249/2012, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos agravantes, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.